Tribunal: STJ
Processo: 2842748-06.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234146 - MG(2025/0357663-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: STALIN PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL EM
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
CONFIGURAÇÃO
DE
FALTA
DISCIPLINAR GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial do Ministério Público, reconhecendo a ocorrência de
falta disciplinar de natureza grave pela posse de porções de maconha no interior de
estabelecimento prisional.
2. O agravante sustenta que o recurso especial não deveria ter sido
admitido, pois a pretensão demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela
No mérito, argumenta que a posse de maconha para uso próprio
Súmula n. 7/STJ.
não configura crime, conforme entendimento do STF no Tema 506, sendo
incompatível sua classificação como falta disciplinar grave por ausência de previsão
legal nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a posse de maconha para uso
pessoal no interior de estabelecimento prisional, mesmo após a descriminalização da
conduta pelo STF no Tema 506, configura falta disciplinar grave; e (ii) saber se a
ausência de previsão legal específica nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal
impede a subsunção da conduta ao regime de faltas graves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A posse de drogas no interior de estabelecimento prisional, ainda que
para uso próprio, configura falta disciplinar grave, em razão do regime disciplinar
mais rigoroso que rege a execução da pena, conforme entendimento consolidado
desta Corte.
5. O Tema 506 do STF, que trata da descriminalização do porte de
maconha para consumo pessoal, não afasta a tipificação da conduta como falta
grave no âmbito da execução penal, pois não se confunde o juízo de tipicidade penal
com a violação às normas disciplinares prisionais.
6. A conduta de posse de substância entorpecente no presídio compromete
a disciplina e influencia negativamente a conduta de outros detentos, justificando
sua classificação como falta grave.
7. A ausência de previsão legal específica para a posse de maconha para
uso próprio nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal não afasta o reconhecimento
da ilicitude extrapenal da conduta, sendo possível a aplicação de sanção
administrativa por meio de processo administrativo disciplinar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A posse de substância entorpecente, ainda que para consumo pessoal, no
interior de estabelecimento prisional configura falta disciplinar grave, nos termos
dos arts. 50, VI, e 39, II e V, da Lei de Execução Penal. 2. O Tema 506 do STF,
Documento eletrônico VDA55394269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ddb410b1-8dd5-4ff1-94b0-e7006f717d7e

relativo à descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, não afasta
a tipificação da conduta como falta grave no âmbito da execução penal. 3. A
ausência de previsão legal específica para a posse de maconha para uso próprio nos
arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal não impede o reconhecimento da ilicitude
extrapenal da conduta e a aplicação de sanção administrativa.
Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal, arts. 50, VI, e 39, II e V; Lei no 11.343/2006,
art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
1.036.907/SC,
Quinta Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
927.414/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55394269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ddb410b1-8dd5-4ff1-94b0-e7006f717d7e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234146 - MG(2025/0357663-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: STALIN PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL EM
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
CONFIGURAÇÃO
DE
FALTA
DISCIPLINAR GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial do Ministério Público, reconhecendo a ocorrência de
falta disciplinar de natureza grave pela posse de porções de maconha no interior de
estabelecimento prisional.
2. O agravante sustenta que o recurso especial não deveria ter sido
admitido, pois a pretensão demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela
No mérito, argumenta que a posse de maconha para uso próprio
Súmula n. 7/STJ.
não configura crime, conforme entendimento do STF no Tema 506, sendo
incompatível sua classificação como falta disciplinar grave por ausência de previsão
legal nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a posse de maconha para uso
pessoal no interior de estabelecimento prisional, mesmo após a descriminalização da
conduta pelo STF no Tema 506, configura falta disciplinar grave; e (ii) saber se a
ausência de previsão legal específica nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal
impede a subsunção da conduta ao regime de faltas graves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A posse de drogas no interior de estabelecimento prisional, ainda que
para uso próprio, configura falta disciplinar grave, em razão do regime disciplinar
mais rigoroso que rege a execução da pena, conforme entendimento consolidado
desta Corte.
5. O Tema 506 do STF, que trata da descriminalização do porte de
maconha para consumo pessoal, não afasta a tipificação da conduta como falta
grave no âmbito da execução penal, pois não se confunde o juízo de tipicidade penal
com a violação às normas disciplinares prisionais.
Documento eletrônico VDA55049734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:09
Código de Controle do Documento: 4eccfc4a-5d59-4c30-8034-44ad559c1d7d

6. A conduta de posse de substância entorpecente no presídio compromete
a disciplina e influencia negativamente a conduta de outros detentos, justificando
sua classificação como falta grave.
7. A ausência de previsão legal específica para a posse de maconha para
uso próprio nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal não afasta o reconhecimento
da ilicitude extrapenal da conduta, sendo possível a aplicação de sanção
administrativa por meio de processo administrativo disciplinar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A posse de substância entorpecente, ainda que para consumo pessoal, no
interior de estabelecimento prisional configura falta disciplinar grave, nos termos
dos arts. 50, VI, e 39, II e V, da Lei de Execução Penal. 2. O Tema 506 do STF,
relativo à descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, não afasta
a tipificação da conduta como falta grave no âmbito da execução penal. 3. A
ausência de previsão legal específica para a posse de maconha para uso próprio nos
arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal não impede o reconhecimento da ilicitude
extrapenal da conduta e a aplicação de sanção administrativa.
Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal, arts. 50, VI, e 39, II e V; Lei no 11.343/2006,
art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
1.036.907/SC,
Quinta Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
927.414/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Stalin Pereira Lima contra decisão
monocrática de fls. 207-210 que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público.
Nas razões do recurso especial, a parte apontou que o acórdão do Tribunal de origem
violou o
VI, e o
ambos da Lei de Execução Penal, na medida em que manteve a
art. 50,
art. 52,
decisão do Juízo das Execuções, afastando o reconhecimento da prática de falta grave decorrente
da posse de maconha no estabelecimento prisional, desclassificando a conduta para falta média
(fls. 157-169).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 173-178) e admitido o recurso (fls. 182-185), os
autos foram encaminhados a este Superior Tribunal de Justiça.
O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e provimento do recurso
especial (fls. 200-204).
O recurso especial foi provido, reconhecendo a ocorrência de falta de natureza grave
pelo recorrido (fls. 207-210).
O agravante sustenta que o recurso especial não deveria ter sido admitido, pois a
pretensão demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
No mérito,
Súmula n. 7/STJ.
afirma que o agravante foi encontrado, durante banho de sol, na posse de sete porções de
maconha, totalizando 32 gramas. Não obstante, argumenta que a posse de
deixou de
cannabis
configurar crime, conforme diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo
Documento eletrônico VDA55049734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:09
Código de Controle do Documento: 4eccfc4a-5d59-4c30-8034-44ad559c1d7d

incompatível manter a classificação da conduta como falta disciplinar grave por ausência de
previsão legal. Indica que as hipóteses previstas nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal não
contemplam o porte de maconha para uso próprio como infração disciplinar e, não sendo mais
tal conduta um delito, não se subsume ao
(fls. 220-226).
art. 52, caput
O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 243-245).
É o relatório.
VOTO
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
De início, não incide o óbice da
pois a apreensão de porções de
Súmula n. 7/STJ,
maconha em posse do agravante, durante banho de sol, configura fato incontroverso,
estabelecido no acórdão recorrido. Assim, a discussão se limita ao enquadramento jurídico dessa
moldura fática, não contemplando a revisão de provas.
No mérito, o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a posse de drogas
no interior de estabelecimento prisional, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar
de natureza grave, em razão do regime disciplinar mais rigoroso que rege a execução da pena:

PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. POSSE DE DROGAS PARA USO
PESSOAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR
GRAVE.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
TEMA 506/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] A posse de substância
entorpecente, ainda que para consumo pessoal, no interior de estabelecimento
, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, II e
prisional configura falta disciplinar grave
V, da Lei de Execução Penal. Precedentes. 3. O Tema n. 506 do STF, relativo à não
criminalização do porte de maconha para consumo pessoal, não afasta a tipificação
da conduta como falta grave no âmbito da execução penal, por não se confundir o
juízo de tipicidade penal com a violação às normas disciplinares prisionais. [...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.036.907/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE ENTORPECENTE
PARA USO PRÓPRIO.
DA
CONFIGURAÇÃO DE
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
FALTA GRAVE.
DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A Corte
ART. 52
de origem considerou que a agravante cometeu a falta disciplinar a ela atribuída,
consistente em apreensão de maconha, merecendo, por isso mesmo, ser punida, c
onforme prevê expressamente o artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal (fls.
). 2. Tal entendimento vai ao encontro da orientação estabelecida no âmbito
16/19
desta Corte: No presídio, o detento deve seguir as regras de disciplina adotadas
no interior do presídio, que se diferem daquelas impostas no ambiente externo.
É tanto que para os julgados desta Corte, a posse de drogas, ainda que para
consumo próprio em estabelecimento prisional, configura falta disciplinar
grave, pois compromete a disciplina, além de influenciar a conduta de outros
(HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de
presidiários
970.894/SP,
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
relator
10/2/2025)
927.414/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
)
22/12/2025.
Como exposto na decisão agravada, embora o Supremo Tribunal Federal, no RE n.
635.659 (Tema 506), tenha assentado a descriminalização da posse de maconha para uso
pessoal, esta Corte tem afirmado que a conduta permanece ilícita e, no âmbito prisional, é apta a
caracterizar falta grave por comprometer a ordem e a disciplina (fls. 207-210):

Documento eletrônico VDA55049734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:09
Código de Controle do Documento: 4eccfc4a-5d59-4c30-8034-44ad559c1d7d

[...] Sem olvidar, embora não mais configure crime a prática do porte ou posse de
substância
para o consumo próprio, é importante frisar que tal fato não
cannabis
elide o reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, como a apreensão da
droga, de modo que não se afasta a possibilidade de aplicação de sanção
administrativa, por meio de processo administrativo disciplinar, como se verificou
na hipótese.

Por conseguinte, não prospera a tese de incompatibilidade com os arts. 50 e 52 da
Lei de Execução Penal, tampouco a afirmação de que, ausente tipificação penal, não haveria
subsunção ao regime de faltas graves, impondo-se a manutenção do reconhecimento da falta
grave, à luz da orientação consolidada desta Corte. Na mesma linha, cito manifestação do
Ministério Público Estadual, na impugnação de fls. 243-245.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55049734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:09
Código de Controle do Documento: 4eccfc4a-5d59-4c30-8034-44ad559c1d7d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.234.146 / MG
Número Registro: 2025/0357663-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00275796020178130301
09251152520198130024
09625694420168130024
10301170027579002
10301170027579004
10301170027579005
16496167520148130024
275796020178130301
28427480620248130000 9251152520198130024 9625694420168130024
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: STALIN PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : STALIN PEREIRA LIMA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55364403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:10:55
Código de Controle do Documento: 08065470-e296-4c6a-8e6b-5761895bf980

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:10:55
Código de Controle do Documento: 08065470-e296-4c6a-8e6b-5761895bf980